Tribunal: TJBA
Processo: 8007539-83.2018.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007539-83.2018.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE

Advogado(s)
:
CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSENI SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ROQUES JOSE PEREIRA, ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS, AINDA QUE INTERCALADOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 92 DA LEI MUNICIPAL Nº 03/1999, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 97/2010. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO MEDIANTE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1075). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Comprovado o exercício de cargos comissionados por mais de cinco anos, ainda que de forma intercalada, é assegurada ao servidor público do município de Novo Horizonte a estabilidade econômica prevista no art. 92 da Lei Municipal nº 03/1999, com a redação introduzida pela Lei nº 97/2010.

2 - A estabilidade econômica consiste no direito de perceber, como vantagem pessoal, retribuição correspondente a 30% do valor símbolo do cargo de maior hierarquia exercido por mais de um ano, mesmo após a exoneração ou dispensa do cargo comissionado.

3 - A alegação genérica de inviabilidade financeira, com fundamento nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode ser invocada pelo ente público como óbice ao cumprimento de legislação municipal válida que reconhece direito subjetivo a servidor, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075 (REsp 1.878.849-TO).

4 - O direito foi reconhecido administrativamente, com respaldo em parecer jurídico da municipalidade, e posteriormente suprimido sem observância do devido processo legal, violando os princípios da segurança jurídica, legalidade e proteção da confiança.

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8007539-83.2018.8.05.0243
tendo como apelante o MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE e apelada JUSENI SANTOS ARAUJO

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.